Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-66.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000004-66.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA, MARIDALVA SANTOS DIAS, MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO, MISAEL CASSAL DE MEDEIROS, NAGIB COURY, NANCY DOS SANTOS AMAZONAS, NATIVALINA COSTA OLIVEIRA, NEI SANTOS ROSAL, NEYSE ATAIDE DE OLIVEIRA FERNANDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decorrente do processo no 22922/94, proposto por MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA e OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Figuram como credores desta requisição (ID 8183724 - fl. 01): 1. MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA CPF: 238.632.931-34 2. MARIDALVA SANTOS DIAS CPF: 038.429.081-72 3. MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO CPF: 004.373.791-91 4. MISAEL CASSAL DE MEDEIROS CPF: 008.148.571-91 5. NAGIB COURY CPF: 009.456.091-91 6. NANCY DOS SANTOS AMAZONAS CPF: 008.264.301-63 7. NATIVALINA COSTA OLIVEIRA CPF: 068.497.171-20 8. NEI SANTOS ROSAL CPF: 009.097.851-04 9. NEYSE ATAIDE DE OLIVEIRA FERNANDES CPF: 185.149.521-53 A decisão de fl. 110 (ID 8183724) determinou a retificação do presente precatório, a fim de alterar os valores devidos aos credores, conforme ofício e documentos do Juízo de origem (fls. 100/106 - ID 8183724). Às fls. 114, 115, 116, 117, 118 e 124 (ID 8183724) os credores NEI SANTOS ROSAL, MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO, MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA, MARIDALVA SANTOS DIAS, NAGIB COURY, MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO (segunda via) retiraram certidão de crédito. O pedido de preferência do credor MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO (fls. 135/138 - ID 8183724) foi indeferido, em razão de cessão anterior do crédito ao cessionário DANIEL ALVES DE OLIVEIRA (fls. 142/146 - ID 8183724). A decisão ID 8183724 - fls. 195/196 deferiu o pedido para admitir a habilitação requerida (ID 8183724 - fls. 185/189), de forma a permitir o ingresso do cessionário INELI MOREIRA REIS na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial dos cedentes NAGIB COURY, ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. A credora NANCY DOS SANTOS AMAZONAS, por meio de sua curadora, recebeu adiantamento preferencial no presente precatório, consoante decisão de fls. 238/239 (ID 8183724), a qual foi cumprida mediante o alvará de fl. 220 (ID 8183724), sendo que o adiantamento recebido não quitou o crédito a ela devido. O pedido de preferência da credora MARIDALVA SANTOS DIAS (fls. 254/256 - ID 8183724) foi indeferido, em razão de cessão anterior do crédito (fl. 262 - ID 8183724). O pedido de preferência do credor NEI SANTOS ROSAL (fls. 272/274 - ID 8183724) foi considerado prejudicado (fl. 282 - ID 8183724). A credora NEYSE ATAIDE DE OLIVEIRA FERNANDES recebeu adiantamento preferencial no presente precatório, consoante decisão de ID 10348834, a qual foi cumprida mediante o alvará de ID 12936066, sendo que o adiantamento recebido não quitou o crédito a ela devido. Intimado para se manifestar acerca do processamento do presente precatório, nos termos da decisão ID 14577856, o ente devedor ainda não se pronunciou, valendo destacar que o prazo do ente devedor ainda não se expirou. Assim, considerando que os direitos creditícios devidos aos credores estão pendentes de quitação e, permitindo o saldo da conta a completa liquidação do crédito estampado no auto em epígrafe, DETERMINO, na ordem devida, a adoção das seguintes providências: 1 – encaminhamento do presente precatório à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos aos credores, com fundamento na Portaria GPR no 2044/2014. O cálculo deverá apurar os valores brutos atualizados dos créditos, sem considerar, neste momento, juros contidos e isentos. Além disso, no caso de cessões cujos valores foram utilizados pelos cessionários/subcessionários em processos de compensação tributária, o valor total atualizado, descontadas as retenções tributárias estimadas, não deverá ser computado para fins de provisionamento, tendo em vista que nessa situação não ocorrerá desembolso de valor da conta de precatórios, e sim a emissão de Certificado de Compensação Tributária. De acordo com a sistemática anteriormente adotada, os valores caucionados de precatórios utilizados, totalmente ou em parte, em compensação tributária, retornavam para a conta de precatórios, após as devidas retenções tributárias. Como as quantias destinadas à compensação tributária não são objeto de levantamento, é adequado que elas não sejam provisionadas e permaneçam na conta de precatório, a fim de que sejam utilizadas na quitação de outros precatórios de acordo com a ordem cronológica de apresentação. 2 – com as planilhas juntadas aos autos, provisione-se o valor atualizado dos citados créditos; 2.1 – as contas abertas para provisionamento ficarão à disposição da COORPRE até que resolvidas eventuais pendências surgidas, dentre elas: a) localização pessoal do(s) credor(es), sucessor(es) habilitado(s) ou cessionário(s); b) habilitação de sucessores de credor falecido; c) habilitação de cessionários, na forma prevista nos §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal; d) dúvida sobre quem deva legitimamente receber; e) impugnação quanto a algum aspecto jurídico ou contábil que obste ao pagamento do precatório. 3 – cumprido o determinado nos itens “1” e “2”, retire-se o precatório da lista cronológica de pagamento. Advirta(m)-se o(s) credor(es) de que o provisionamento realizado representa uma garantia do valor a ser pago pelo precatório, mas não o valor exato devido, uma vez que ainda não foram considerados os juros contidos, os juros isentos e eventuais retenções obrigatórias (Previdência e Imposto de Renda), os quais serão apurados somente no momento do efetivo pagamento. Por ocasião do pagamento, a Contadoria Judicial colherá o saldo atualizado das contas onde provisionados os recursos e apurará o valor devido a cada credor, considerando os juros contidos, os juros isentos, eventuais retenções incidentes (previdência e imposto de renda) ou cessões de crédito. Após a apuração do valor devido ao(s) credor(es), se houver saldo remanescente na conta de provisionamento, ele será revertido à conta de precatórios. 2. Considerando que o pagamento dos créditos inscritos neste precatório não envolve qualquer complexidade, dispenso a realização de audiência de pagamento especialmente designada para esse fim, com fulcro no disposto no artigo 1o da Portaria Conjunta n. 94 de 17 de outubro de 2016, de modo que o adimplemento dos valores devidos será feito, após a homologação dos respectivos cálculos de atualização, diretamente na instituição financeira, por meio de alvará de levantamento a ser expedido em nome dos respectivos beneficiários. Para tanto, após o provisionamento, remetam-se os autos ao DISTRITO FEDERAL para apresentação da planilha de atualização dos valores devidos, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro. Registro, desde já, que a atualização dos créditos inscritos em precatórios é realizada de acordo com critérios próprios, definidos na Constituição da República, em leis infraconstitucionais e em decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, como no caso do julgamento proferido nas ADIS 4357 e 4452 pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, o valor de face do precatório, expresso na requisição de pagamento ou eventual retificação, é atualizado até a data do pagamento, com apuração da correção monetária e dos juros de mora devidos, obtendo-se o valor bruto atualizado. Deste valor, são deduzidos os tributos de incidência obrigatória, conforme o caso, e, em seguida, o montante equivalente a eventual adiantamento preferencial, cessão de crédito e/ou constrição determinada judicialmente, resultando o valor líquido a ser levantado. No que tange à correção monetária, o valor do crédito original do precatório deve ser corrigido monetariamente, a partir da data da conta de liquidação elaborada no processo de execução até a data do pagamento do precatório, com base no INPC até o dia 29.06.2009; nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre 30.06.2009 a 25.03.2015; e no IPCA-E a partir de 26.03.2015. Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. Os tributos de natureza obrigatória são, em regra, a Contribuição Social Previdenciária e o Imposto de Renda Pessoa Física ou Jurídica, a depender do caso e da natureza do crédito a ser adimplido. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Por ocasião do pagamento, a Contadoria Judicial colherá o saldo atualizado da conta onde provisionado o recurso e apurará o valor devido ao(à) credor(a), considerando os juros contidos, os juros isentos, eventuais retenções incidentes (previdência e imposto de renda) ou cessões de crédito, nos termos dos arts. 21 a 25 da Resolução n. 303/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Após a apuração do valor devido ao(s) credor(es), se houver saldo remanescente na conta de provisionamento, ele será revertido à Conta de Precatórios. Feito isso, retornem os autos conclusos para homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação dos credores para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Por fim, caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). 3. Na decisão de fl. 225 (ID 8183724), restou consignado que a impugnação do Distrito Federal (fls. 149/171 - ID 8183724) foi rejeitada. Por outro lado, da consulta do processo de origem, percebe-se, que, após a expedição do presente precatório, foi emitido nova requisição para pagamento dos honorários contratuais destacados em favor do Dr. ORDENATO CANDIDO BORBA, a qual foi autuada como precatório n. 0005770-61.2007.8.07.0000. Assim, no mesmo prazo de 20 (vinte) dias, deverá o Distrito Federal manifestar-se a respeito da existência de decisão preclusa a respeito da impugnação outrora apresentada, bem como sobre a regularidade deste e do precatório n. 0005770-61.2007.8.07.0000. Dê-se vista ao ente devedor. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios